Tribunal: STF
Processo: AR 1100
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-09
Data de publicação: 1983-03-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
SE O ACÓRDÃO DO S.T.F. NÃO EXAMINOU O MÉRITO DE QUALQUER DAS
QUESTÕES FEDERAIS SOBRE AS QUAIS VERSA A AÇÃO RESCISÓRIA, UMA VEZ
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA E DE
INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS, E ELE INCOMPETENTE PARA
JULGA-LA.
AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE E O
COMPETENTE PARA SEU JULGAMENTO.